Tribunal: STF
Processo: Rcl 87431
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1026801/RS, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2), por suposta afronta à Súmula Vinculante 26. 



    Narra que o beneficiário, Jorge de Aquino Lopes, cumpre pena total de 60 (sessenta) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado (quatro incidências), homicídio qualificado e porte de arma de fogo de uso permitido, sendo reincidente (eDOC 1, p. 5).



    Após a concessão da progressão de regime pelo Juízo da Execução, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de agravo ministerial, reformou a decisão para determinar, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 1, p. 2).



    Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1026801/RS perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida de ofício pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 2, p. 75).



    A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame se baseou na gravidade abstrata dos delitos e no longo tempo de pena a cumprir, sem apontar elementos concretos do histórico prisional do apenado (eDOC 2, p. 75).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 3).



    Requer a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que determinou a realização do exame criminológico (eDOC 1, p. 18).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o TJRS, ao dar provimento ao agravo em execução para determinar a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, o apenado cumpre pena de 60 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em razão da prática de delitos de roubo majorado (quatro incidências), homicídio qualificado e porte de arma de fogo de uso permitido. Ostenta pena remanescente de mais de 35 anos (59% da reprimenda imposta). 



    Deste modo, por se tratar de apenado reincidente em crimes violentos, bem como condenado pela prática de delito de homicídio qualificado, com vultoso saldo de pena a cumprir (superior a 35 anos), mostra-se plenamente justificada a realização de uma avaliação psicossocial do reeducando antes de ser deferida a progressão de regime.” (eDOC 2, p. 20).



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    Foram expressamente sopesados a gravidade concreta dos delitos praticados (homicídio qualificado e quatro roubos majorados), a reincidência em crimes violentos e o vultoso saldo de pena a cumprir (superior a 35 anos), os quais, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão, justificando maior cautela.



    A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1026801/RS, afastou a exigência do referido exame, afirmando que a fundamentação se mostrava "genérica e não individualizada" (eDOC 2, p. 75), desconsiderando a fundamentação apresentada pela instância de origem.



    Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1026801/RS e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente